Tribunal: TJDFT
Processo: 0725339-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. USO DE CHAVE FALSA. PERÍCIA. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de furto qualificado. A negativa de autoria e a versão dos fatos apresentada pelo réu, sem embasamento em provas, não são suficientes para a absolvição, notadamente considerando que o réu foi preso em flagrante, conduzindo a motocicleta furtada, poucas horas após a prática do crime. A comprovação da utilização de chave falsa, para ligar a motocicleta furtada, foi feita por prova pericial, devendo ser mantida a qualificadora.